Tribunal: CARF
Processo: 13886.000533/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.000533/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.396 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
JURANDIR STELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
DISPÊNDIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio efetuado, não comprovado na espécie
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual. Possibilidade de relativização da preclusão no caso de
novas provas buscarem esclarecer argumentos e provas já apresentadas em
sede impugnatória
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.000533/2010-03
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.396 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000533/2010-03

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe
provimento. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 15 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Notificação de Lançamento de fls. 15/20 (numeração eletrônica), lavrada em 7/6/2010,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2008, ano-calendário de
2007, no valor de R$ 7.100,90 (sete mil, cem reais e noventa centavos), já acrescido da
multa e juros calculados até 30/06/2010, onde, em procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual – DAA, foram glosadas deduções de despesas médicas
(R$ 14.600,00), porque o contribuinte não comprovou efetivamente o pagamento e o
recibo não identificar o paciente, alegando apenas que fez os pagamentos em espécie,
tudo, de acordo com o enquadramento legal citado na Notificação de Lançamento, da
qual uma via foi entregue ao contribuinte.
2. Na impugnação de fls. 2/7, o contribuinte alega pagamento em espécie e que
dispunha do numerário advinda dos aluguéis, juntando declaração da administradora
Acapulco Empreendimentos Imobiliários Ltda. de que repassava os valores recebidos
em espécie para economizar o CPMF, e que junta declaração da profissional Dra.
Tereza Cristina C. Nogueira indicando o paciente e declarando o recebimento em
espécie e, também, que pagou parte dos valores em espécie para tratamento
odontológico à VH Odontologia Ltda., não sendo questionado por isso. Diz ainda da
necessidade de tratamentos médicos em face de falecimento precoce de filho com 32
anos, carreando a outros acontecimentos graves, situações que abalaram o seu
relacionamento com a esposa, gerando sérios problemas de instabilidade emocional e
psicológica para ambos (para si e esposa), estando ainda em fase de tratamento junto à
profissonais da área médica, tratamentos esses não cobertos pelo plano de saúde. Pede
reexame dos documentos inclusos, admitindo os recibos como prova dos pagamentos e
determinando o cancelamento dos lançamentos fiscais, isentando-o de qualquer
penalidade.
3. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.396 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000533/2010-03

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com
médicos e planos de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/07/2013 (e-fls. 65), o(a) contribuinte, em
07/08/2013 (e-fls. 68), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas (prestação de serviços e efetivo pagamento), repisando seus argumentos
impugnatórios. Apresenta novos documentos (e-fls. 79 e ss.) e novo pedido subsidiário, de
exclusão da multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$14.400,00
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Trata-se do pedido subsidiário pela exclusão da multa lançada sobre o crédito
apurado (e-fl. 77 dos autos, fl. 10 do Recurso) que, por não ter sido apresentado em sede
impugnatória, consolidou se sua preclusão e não deve então ser apreciado para formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Mas por outro lado, as novas provas colacionadas (e-fls. 79 e ss.), apenas em
sede de recurso voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no mesmo Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o,
uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória e podem servir para robustecer o convencimento probatório deste Conselheiro.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.396 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000533/2010-03

dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
O fato é que, nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação
efetiva dos dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (e-fl. 19), e que impõe-se como a apreciação fulcral da lide.
Assim, recibos, declarações, relatórios, apólices, alegações de porte de numerário
em espécie, condição pessoal do contribuinte, não tem o condão de inferir o efetivo dispêndio
efetuado para honrar as despesas médicas, que restam então, na espécie, sem a devida
comprovação.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, por claramente iluminar o afastamento dos argumentos recursais em
sentido contrário:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.396 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000533/2010-03

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Em complemento, indique-se que, no Direito Tributário, via de regra a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Destaque-se também o não conhecimento do argumento precluso de relevação da multa aplicada.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 91
DF CARF MF
Original